Tribunal: TCU
Processo: 031.569/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10963/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.569/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademir dos Santos (XXX.342.687-XX); Alvaleria Cuel (XXX.864.987-XX); Cleonis de Oliveira (XXX.427.507-XX); Elias Martins Rodrigues (XXX.529.837-XX); Jefferson de Oliveira (XXX.914.707-XX); Marta Aragao dos Santos (XXX.121.137-XX); Oswaldo Cruz Sobrinho (XXX.377.067-XX); Telma Mariano de Oliveira e Oliveira (XXX.845.467-XX); William Golino de Freitas (XXX.124.616-XX); Wilma Maria da Cruz (XXX.705.737-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.